Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726756-67.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722495-56.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARCIO DA SILVA, ora autor/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0722495-56.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réus/agravados Compulsando os autos, verifica-se que o autor/agravante requer a concessão de tutela recursal, com vistas a limitar os descontos realizados em sua conta corrente no percentual de 30% dos valores das parcelas dos empréstimos realizados com os bancos réus. Entretanto, como o agravante não está beneficiado com a gratuidade de justiça prevista no art. 99 do Código de Processo Civil, o presente recurso sujeita-se ao recolhimento de preparo, o que não foi comprovado no ato de interposição do agravo de instrumento ora analisado. Destaca-se que não há nos autos pedido relativo ao deferimento de gratuidade de justiça ao agravante, não sendo o caso de aplicação do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil. Contudo, sabe-se que os sistemas de emissão de guias estão apresentando indisponibilidade, desse modo concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal. Intime-se. 17 de agosto de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora